Tribunal: TCU
Processo: 018.949/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1006/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as deliberações constantes dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 116/2019-TCU-Plenário , com a redação conferida pelo Acórdão 448/2020-TCU-Plenário , e ordenar o apensamento definitivo do processo a seguir relacionado ao TC Processo 039.413/2018-7 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.949/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Enrique Montero Dias (XXX.679.466-XX); Paulo Wanderley Teixeira (XXX.895.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico Brasileiro; Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF) e outros, representando Comitê Olímpico Brasileiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.